Tribunal: TJMT
Processo: 1026386-67.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026386-67.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO GRANDO - CPF: 827.963.940-34 (INTERESSADO), ALINE BATISTA BENTO - CPF: 034.457.011-80 (IMPETRANTE), 1ª VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (IMPETRANTE), PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO GRANDO - CPF: 827.963.940-34 (PACIENTE), ALINE BATISTA BENTO - CPF: 034.457.011-80 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), YASMIN BEATRIZ MARIANO SANTOS - CPF: 061.296.311-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON SILVA PEREIRA DIAS - CPF: 071.945.861-77 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO SILVA DE SOUZA - CPF: 059.122.261-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026386-67.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: JEAN CARLOS PEREIRA
PACIENTE: PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO GRANDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO DECRETADA EM RAZÃO DA EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DO ESTUPEFACIENTE – INEXISTÊNCIA DE BASE EMPÍRICA A EVIDENCIAR A VINCULAÇÃO DO PACIENTE AO ENTORPECENTE APREENDIDO – SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA POR CAUTELARES DIVERSAS –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Não olvidando a gravidade dos fatos imputados ao paciente, nada obsta a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas menos gravosas, haja vista a ausência de base empírica a evidenciar o risco concreto de reiteração da prática delitiva.

Conquanto a quantidade e/ou variedade de drogas sirvam de fundamento para decretação da prisão preventiva [Enunciado Orientativo n. 25], não se extraem dos autos indícios suficientes que vinculem o paciente ao entorpecente apreendido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026386-67.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: JEAN CARLOS PEREIRA
PACIENTE: PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO GRANDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Jean Carlos Pereira, em favor de Paulo Roberto do Nascimento Grando, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso.

O impetrante aduz que o paciente havia sublocado a residência para Yasmin Beatriz Mariano Santos, e não tinha acesso ao quarto onde as drogas foram encontradas.

Assevera que franqueou a entrada dos policiais em sua residência acreditando que não havia nada de ilícito, pois não tinha ciência da existência de drogas no quarto sublocado à Yasmin.

Consigna que Yasmin confessou a propriedade da droga, assinalando, em adendo, que o paciente não possui envolvimento com o entorpecente apreendido.

Sustenta que inexistem elementos concretos a demonstrar que a liberdade do paciente possa causar risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Pondera que a prisão preventiva ofende o princípio da homogeneidade, máxime em se tratando de agente primário e possuidor de bons antecedentes, que poderá ser beneficiado, em caso de condenação, com a minorante do “tráfico privilegiado”.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da medida extrema por cautelares diversas.

O pedido de tutela de urgência foi parcialmente deferido, e as informações foram prestadas pela autoridade coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Roberto Aparecido Turin, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026386-67.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo se infere do Auto de Prisão em Flagrante n. 1013299-21.2023.8.11.0040, a Polícia Militar recebeu denúncias anônimas dando conta da prática do tráfico de drogas em dois endereços distintos, sendo um deles o local onde o paciente se encontrava.

No entanto, segundo informações repassadas aos policiais militares, quem praticava o tráfico na residência localizada na Rua Floriano Peixoto, n. 1.504-A, Bairro Jardim Primavera, seria a pessoa de Yasmin, vulgo “Bibi”, conforme se infere das declarações prestadas pelo PM Antônio Marcos Ferreira,
verbis
:

“QUE EM CONTINUIDADE À OPERAÇÃO
‘VITAE FASE VII’
, A EQUIPE DO SERVIÇO RESERVADO RECEBEU DENÚNCIAS ANÔNIMAS RELATANDO DE
DOIS LOCAIS DE ARMAZENAMENTO E TRÁFICO DE DROGAS DE FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO
. O SERVIÇO RESERVADO COLETOU INFORMAÇÕES DOS LOCAIS, SENDO NA RUA LUPICÍNIO RODRIGUES ESQUINA COM SÃO LUCAS, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA, SENDO A PESSOA CONHECIDA COMO RODRIGO O RESPONSÁVEL PELO TRÁFICO NESSE LOCAL,
E O SEGUNDO PONTO NA RUA FLORIANO PEIXOTO N. 1504 - A, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA
, SENDO A PESSOA DE
YASMIN VULGO ‘BIBI’
A
RESPONSÁVEL PELO TRÁFICO NESSE LOCAL
, E QUE
NESTE LOCAL HAVERIA OUTRAS PESSOAS REALIZANDO O TRÁFICO
. DIANTE DAS INFORMAÇÕES O SERVIÇO RESERVADO
PASSOU A MONITORAR OS DOIS LOCAIS DENUNCIADOS EM MOMENTOS DISTINTOS
, SENDO LEVANTADO QUE NO PRIMEIRO ENDEREÇO A PESSOA DE RODRIGO POR VÁRIAS VEZES ENTREGAVA INVÓLUCROS SEMELHANTES A ENTORPECENTES A PESSOAS COM CARACTERÍSTICAS DE USUÁRIAS DE DROGAS, E
NO SEGUNDO ENDEREÇO FOI IDENTIFICADO QUE VÁRIAS PESSOAS ESTAVAM NO LOCAL REALIZANDO O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
, E QUE
HAVIA UMA MOVIMENTAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO UBER E SEMPRE HAVIA A SAÍDA DE PESSOAS CARREGANDO ALGO QUE APARENTAVA SER ENTORPECENTE
. APÓS A IDENTIFICAÇÃO DOS LOCAIS E MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA NESSES LOCAIS, O SERVIÇO RESERVADO CONSEGUIU IDENTIFICAR QUE
O SUSPEITO RODRIGO ESTEVE NA CASA DA SUSPEITA YASMIN NA RUA FLORIANO PEIXOTO N. 1504 - A
, CARREGANDO ALGO EM UMA SACOLA QUE APARENTAVA SER ENTORPECENTE E DESLOCOU-SE SENTIDO A SUA CASA. DIANTE DA SITUAÇÃO O SERVIÇO RESERVADO REPASSOU A SITUAÇÃO PARA A EQUIPE DE FORÇA TÁTICA, QUE DESLOCOU ATÉ A CASA LOCALIZADA NA RUA LUPICÍNIO RODRIGUES ESQUINA COM A RUA SÃO LUCAS, SENDO QUE CONSEGUIMOS IDENTIFICAR O SUSPEITO RODRIGO QUE TENTOU CORRER AO AVISTAR A EQUIPE POLICIAL, ENTÃO FORA REALIZADA A ABORDAGEM NO REFERIDO SUSPEITO, SENDO LOCALIZADO PELO SOLDADO CARVALHO NO SHORT DO MESMO UM INVÓLUCRO DE SUBSTÂNCIA SIMILAR À MACONHA, NESTE MOMENTO O SUSPEITO ASSUMIU A PROPRIEDADE DO ENTORPECENTE E RELATOU QUE HAVIA OUTRA DROGA ESCONDIDA ATRÁS DE UMA PIA, NESTE MOMENTO O SR. ANTÔNIO DIAS DE SOUZA, IDENTIFICOU COMO PAI DO SUSPEITO RODRIGO E AUTORIZOU A ENTRADA DA EQUIPE PARA REALIZARMOS AS BUSCAS NA CASA. DURANTE A REVISTA NA CASA DO SUSPEITO RODRIGO, FOI LOCALIZADO PELO SOLDADO DOS SANTOS NO LOCAL INDICADO PELO SUSPEITO (ATRÁS DA PIA), SENDO 1 (UM) TABLETE DE SUBSTÂNCIA SIMILAR À MACONHA. NESTE MOMENTO DA PRISÃO DO SUSPEITO RODRIGO O SERVIÇO RESERVADO CONSEGUIU IDENTIFICAR QUE UM VEÍCULO CORSA CLASSIC DE COR PRETA E PLACA NJK 6G52 SAIU COM 3 (TRÊS) PESSOAS DA CASA LOCALIZADA NA RUA FLORIANO PEIXOTO N. 1504-A, ENTRETANTO NO LOCAL HAVIAM OUTRAS PESSOAS. DIANTE DA SITUAÇÃO O SERVIÇO RESERVADO ACOMPANHOU O REFERIDO VEÍCULO E A EQUIPE DE FORÇA TÁTICA DESLOCOU-SE PARA A SEGUNDA CASA, E QUE
NO LOCAL CONSEGUIMOS REALIZAR ABORDAGEM DOS SUSPEITOS ANDERSON E PAULO
, E QUE LOGO FOI POSSÍVEL SENTIR FORTE ODOR DE SUBSTÂNCIA SIMILAR À MACONHA QUE VINHA DO INTERIOR DE UM DOS CÔMODOS DA CASA. DIANTE DA SITUAÇÃO FORA REALIZADA A REVISTA NA CASA E
LOCALIZADO NOS QUARTOS DA CASA GRANDE QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A DROGA
(CLORIDRATO DE COCAÍNA, PASTA BASE DE COCAÍNA, MACONHA, E ECSTASY),
QUE ESTAVAM ACONDICIONADAS EM UMA MALA ROXA E UMA BOLSA DE COR CINZA
; DIANTE DA SITUAÇÃO DEMOS VOZ DE PRISÃO AOS SUSPEITOS
ANDERSON E PAULO
, E PEDIMOS APOIO DA VIATURA COMPOSTA PELOS SGT PM DIAS E SGT PM ESTEVAM, QUE REALIZARAM A ABORDAGEM DO CARRO QUE FOI IDENTIFICADO COMO APLICATIVO, SENDO CORSA CLASSIC PRETO PLACA NJK 6G52, ONDE FOI LOCALIZADO OS SUSPEITOS, YASMIN, NICOLE, RYAN, SENDO QUE FORA DADO VOZ DE PRISÃO AOS SUSPEITOS E CONDUZIDOS ATÉ A CASA NA RUA FLORIANO PEIXOTO N. 1504 - A, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA.
NA CASA FORA ENCONTRADA UMA MALA DE COR ROXA CONTENDO DIVERSAS SUBSTÂNCIAS SIMILAR À MACONHA, BEM COMO DOCUMENTO DA SUSPEITA YASMIN VULGO BIBI, E DEPOIS SENDO IDENTIFICADO TRATAR-SE DO QUARTO DESTA SUSPEITA
,
E NO SEGUNDO QUARTO FORA ENCONTRADO UMA BOLSA DE COR CINZA COM SUBSTÂNCIAS SIMILARES A DROGAS, E UM DOCUMENTO EM NOME DE NICOLE
, E
IDENTIFICAMOS QUE O QUARTO ERA USADO PELA REFERIDA MENOR E O MENOR RYAN
. DIANTE DA SITUAÇÃO REALIZAMOS A PRISÃO DOS SUSPEITOS E MENORES QUE FORAM CIENTIFICADOS DOS SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS E FIZEMOS A APREENSÃO DE VASTO MATERIAL COMPROBATÓRIO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, COMO PODEMOS CITAR UM CADERNO COM DIVERSAS ANOTAÇÕES RELACIONADAS AO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, FACA QUE ESTAVA SENDO REALIZANDO PARA RECORTAR O ENTORPECENTES, MÁQUINA DE CARTÃO E TAMBÉM VÁRIAS ANOTAÇÕES RELACIONADAS À ENTREGA DE SACOLÃO PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO. OS SUSPEITOS
ANDERSON E PAULO RELATARAM A EQUIPE DE FORÇA TÁTICA QUE AS PESSOAS RESPONSÁVEIS PELA CASA SERIAM (YASMIN, NICOLE E RYAN) E QUE PERNOITAVAM NA SALA DA CASA
.
A SUSPEITA YASMIN VULGO ‘BIBI’ RELATOU QUE SERIA UMA DUAS RESPONSÁVEIS PELA CASA, E PELO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS DA FACÇÃO COMANDO VERMELHO E QUE EXERCIA A FUNÇÃO DE ARMAZENAMENTO E ENTREGA DAS DROGAS E QUE TODOS OS DEMAIS PRESOS QUE RESIDEM NA CASA, EXERCEM DIVERSAS FUNÇÕES, DENTRE ELAS A DE ENTREGAR O SACOLÃO PARA AS PESSOAS DA COMUNIDADE EM NOME DA FACÇÃO COMANDO VERMELHO DENTRO OUTRAS FUNÇÕES RELACIONADAS AO CRIME
. IMPORTANTE DESTACAR QUE A DROGA APREENDIDA COM O SUSPEITO RODRIGO TEM A EMBALAGEM IDÊNTICA DAS DROGAS APREENDIDAS NA CASA LOCALIZADA NA RUA FLORIANO PEIXOTO N. 1504 - A (EMBALAGEM DE COLORAÇÃO VERMELHA). OS SUSPEITOS E MENORES FORAM ENCAMINHADOS À DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL SEM LESÕES CORPORAIS JUNTAMENTE COM TODO O MATERIAL APREENDIDO PARA DEMAIS PROVIDÊNCIAS. OS SUSPEITOS (YASMIN, NICOLE, RYAN, ANDERSON E PAULO) RELATARAM A EQUIPE DE FORÇA TÁTICA QUE RESIDEM HÁ MAIS DE 30 DIAS) NO LOCAL APREENSÃO DAS DROGAS, INCLUSIVE SENDO IDENTIFICADO DOCUMENTOS E PERTENCES DESSES SUSPEITOS NA CASA. FORAM APREENDIDOS DIVERSOS APARELHOS CELULARES QUE CARECEM DE PERÍCIA TÉCNICA, PARA FINS IDENTIFICAR O ENVOLVIMENTO COM A FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO E O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DURANTE CHECAGEM VIA SISTEMA POLICIAL IDENTIFICOU-SE QUE A SUSPEITA YASMIN, POSSUI REGISTROS POLICIAIS EM SEU DESFAVOR, CITO, N. 2021.313034 ESTELIONATO/AMEAÇA, N. 2023.216197 TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, SUSPEITO RODRIGO, N. 2021.318439 TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, N. 2021.285722 FURTO E DANO, N. 2018.277575 FURTO, E O SUSPEITA NICOLE, N. 2018.294641 LESÃO CORPORAL, E O SUSPEITO PAULO, N. 2022.248512 AMEAÇA, O SUSPEITO RYAN, N. 2023.273669 FURTO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA”.

A aludida versão foi confirmada pelo PM Jefferson dos Santos Carvalho.

A adolescente Nicole Lopes Godoi [17 anos], na fase inquisitorial, asseverou que a droga encontrada pertencia à Yasmin, destacando, ainda, que Paulo e Anderson não possuem envolvimento com o tráfico de entorpecentes,
verbis
:

“QUE A CASA ONDE FORAM ENCONTRADOS OS ENTORPECENTES É DA YASMIN;
QUE OS ENTORPECENTES ENCONTRADOS NA CASA SÃO DA YASMIN
; QUE NÃO É FACCIONADA; QUE NÃO SABE SE A YASMIN É FACIONADA; QUE ESTAVA NO UBER JUNTO COM O RYAN E YASMIN, QUE FORAM ABORDADOS PELA POLÍCIA MILITAR; QUE NÃO ESTAVA COM ENTORPECENTE; QUE É USUÁRIA DE MACONHA; QUE USAVA MACONHA JUNTO COM A YASMIN; QUE A YASMIN FORNECIA A MACONHA PARA USAREM JUNTAS; QUE O RYAN É UM AMIGO; QUE A YASMIN É CASADA COM SEU PRIMO, GABRIEL; QUE O GABRIEL ESTÁ PRESO EM SORRISO NO CRS; QUE O GABRIEL ESTÁ PRESO POR ROUBO; QUE
NA CASA DA YASMIN MORAM TAMBÉM O PAULO E O ANDERSON
; QUE ESTAVA INDO EMBORA DA CASA QUANDO FOI PRESA; QUE A DECLARANTE IRIA PARA A CIDADE DE CLÁUDIA-MT; QUANDO CHEGOU NA CASA A POLÍCIA MILITAR JÁ ESTAVA REVISTANDO A CASA; QUE OS ENTORPECENTES JÁ ESTAVAM SEPARADOS PARA O LADO DE FORA DA CASA; QUE ESTAVA NESSA CASA ANTES DE SAIR COM O UBER;
QUE OS ENTORPECENTES ESTAVAM NO QUARTO DELA
; QUE NÃO TEVE CONTATO COM ESSE ENTORPECENTE; QUE NÃO FAZ QUALQUER TRABALHO PARA A YASMIN, NÃO GUARDA, NÃO TRANSPORTA E NÃO VENDE ENTORPECENTES; QUE NÃO GUARDA DINHEIRO PARA ELA;
QUE O PAULO E O ANDERSON NÃO PARTICIPAM DO TRÁFICO DE DROGAS
; QUE NÃO CONHECE O RODRIGO; QUE O RYAN ESTAVA NA CASA SÓ PARA IREM NO SHOPPING, MOMENTO EM QUE FORAM ABORDADOS FOI QUANDO ESTAVAM INDO AO SHOPPING; QUE O APARELHO CELULAR REDMI É DA DECLARANTE”.

A coautuada Yasmin Beatriz Mariano, na fase extrajudicial, admitiu a propriedade dos entorpecentes apreendidos, asseverando que o paciente não possui relação com eles, como se vê:

“QUE NÃO REQUER LIGAÇÃO; QUE ESTAVA EM UM UBER COM A NICOLE E RYAN QUANDO FOI ABORDADA PELA POLÍCIA MILITAR; QUE NÃO POSSUÍAM ENTORPECENTES; QUE ESTAVAM SAINDO DO SHOPPING; QUE FORAM LEVADOS PARA SUA CASA;
QUE OS ENTORPECENTES ENCONTRADOS EM SUA CASA, SÃO DA PRÓPRIA INTERROGADA
; QUE ESTAVA GUARDANDO NÃO SABE PARA QUEM; QUE GANHA CERCA DE R$ 5.000,00 REIAS POR MÊS PARA GUARDAR; QUE MARCAM O LOCAL PARA PEGAR E GUARDAR, QUE NÃO SABE DE QUEM ERA A DROGA; QUE O ENTORPECENTE FOI ENTREGUE NA RUA PARA A DECLARANTE, NO BAIRRO SÃO JOSÉ; QUE A PESSOA QUE LHE ENTREGOU ESTAVA EM UMA MOTOCICLETA PRETA; QUE FOI DURANTE O DIA NO PERÍODO DA TARDE; QUE ESTAVA COM O ENTORPECENTE EM SUA CASA POR TRÊS DIAS; QUE NINGUÉM BUSCOU ENTORPECENTE AINDA; QUE ESTAVA ESPERADO UM CONTATO PARA ENTREGAR O ENTORPECENTE; QUE ATUAVA SOZINHA, NÃO USAVA O RYAN OU A NICOLE; QUE USAVA MACONHA EM CASA; QUE USAVA SOZINHA; QUE O RODRIGO É EX-MARIDO DE SUA IRMÃ; QUE ELE NUNCA PEGOU ENTORPECENTE COM A INTERROGADA; QUE FREQUENTAVA SUA CASA QUANDO ERA MARIDO DE SUA IRMÃ;
QUE O PAULO TINHA CONTRATO DE LOCAÇÃO DA CASA, QUE ELE IRIA EMBORA DA CIDADE E A INTERROGADA FICARIA NA CASA
; QUE
O PAULO AINDA TINHA 2 MESES DE CONTRATO
; QUE
O ANDERSON MORAVA COM O PAULO
; QUE
ELES NÃO TEM ENVOLVIMENTO COM AS DROGAS
; QUE GUARDOU OS ENTORPECENTES EM UMA MALA ROXA E EM UMA BOLSA CINZA; QUE AINDA NÃO RECEBEU POR TER GUARDADO O ENTORPECENTE; QUE A INTERROGADA NÃO É FACCIONADA; QUE NÃO SABE DE QUAL FACÇÃO É O ENTORPECENTE; QUE A INTERROGADA TEM O CELULAR APREENDIDO SAMSUNG PRETO COM CAPA VERDE, QUE AUTORIZA ACESSO AO CELULAR, ESTÁ SEM SENHA; QUE
TODO O ENTORPECENTE ESTAVA GUARDADO NO QUARTO DA INTERROGADA
; O
PAULO E ANDERSON NÃO TINHAM ACESSO AO QUARTO DA INTERROGADA
”.

Por fim, o paciente, Paulo Roberto do Nascimento Grando, asseverou que desconhecia a existência de entorpecentes no interior da residência,
ipsis litteris
:

“QUE NÃO REQUER LIGAÇÃO; QUE ESTAVA NA CASA JUNTO COM O ANDERSON; QUE A CASA É LOCADA; QUE O INTERROGADO E SUA EX-CONVIVENTE CLARA ALUGAVAM A CASA; QUE SE SEPARARAM E O INTERROGADO ESTÁ SE MUDANDO PARA FLORIANÓPOLIS-SC; QUE
SUBLOCOU PARA A YASMIN POR TRÊS SEMANAS
, QUE O INTERROGADO IRIA EMBORA DE SORRISO NA QUARTA-FEIRA DA PRÓXIMA SEMANA;
QUE NÃO SABIA QUE TINHA DROGA NA CASA
; QUE QUANDO A POLÍCIA MILITAR CHEGOU NA CASA ESTAVA ASSISTINDO UM FILME JUNTO O ANDERSON; QUE FOI REVISTADO E NÃO POSSUI ENTORPECENTES; QUE ANTES DA POLÍCIA CHEGAR A YASMIN, NICOLE E RYAN TINHAM SAÍDO DA CASA; QUE NÃO SABE PARA ONDE ELES IRIAM; QUE NUNCA VIU USO DE ENTORPECENTE DENTRO DA CASA; QUE NÃO VIU COMÉRCIO DE ENTORPECENTES NA CASA; QUE A CASA SEMPRE TEM MUITAS VISITAS; QUE NÃO SABE DE QUEM É O ENTORPECENTE ENCONTRADO; QUE NÃO VIU ONDE NA CASA A POLÍCIA MILITAR ENCONTROU; QUE NA CASA TINHAM MALAS, MAS NÃO SABE AFIRMAR SE VIU UMA MALA ROXA OU BOLSA CINZA; QUE NA CASA POSSUI DOIS QUARTOS, UM BANHEIRTO, SALA, COZINHA E UMA VARANDA; QUE POSSUI DOIS CELULARES SENDO SAMSUNG A12 CINZA E UM IPHONE PRETO”.

De início, importa ressaltar que
“não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito”
[1]
.

Assim, não obstante a tese de negativa de autoria suscitada pelo paciente, não cabe perscrutar na presente quadra processual seu efetivo envolvimento [ou não] com a prática da traficância.

Entretanto, analisando com acuidade os elementos informativos jungidos na fase inquisitorial, não visualizo demonstrados os indícios
suficientes
de autoria a autorizar a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Digo isso porque, segundo depoimento prestados pelos Policiais Militares, as denúncias anônimas davam conta de que a responsável pela prática do tráfico na residência era Yasmin, vulgo “Bibi”, e apesar de asseverarem que outras pessoas realizavam o comércio malsão naquele imóvel, em nenhum momento foi mencionado os nomes de Paulo Roberto do Nascimento Grando ou Anderson Silva Pereira Dias.

Apesar de o PM Antônio Marcos Ferreira afirmar que, no segundo endereço,
“várias pessoas estavam no local realizando o tráfico ilícito de drogas”
, não ficou demonstrado, com clareza solar, o nome de tais pessoas, inexistindo sua identificação visual.

Conquanto Anderson e Paulo estivessem na residência onde a droga foi apreendida, os policiais encontraram – no quarto da flagranteada Yasmin – substância entorpecente análoga à maconha em uma mala de cor roxa, na qual também foi encontrado documento pessoal dela.

No segundo quarto – que foi utilizado por Nicole e Ryan – os policiais localizaram uma bolsa de cor cinza, com substância similar à droga, e um documento em nome da adolescente Nicole.

Nesse diapasão, conquanto haja indícios de participação de Anderson e Paulo na empreitada delituosa – uma vez que se encontravam na residência onde a droga foi apreendida –, não se extraem dos autos elementos concretos bastantes que autorizem a manutenção da prisão preventiva deles.

Não consta dos autos nenhum indício de que o paciente estivesse participando de alguma forma – direta ou indiretamente – na prática do comércio malsão, tampouco há base empírica a comprovar sua ligação com a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Ao que parece, nas campanas realizadas, os policiais não visualizaram Paulo e Anderson praticando qualquer ato de traficância.

De mais a mais, convém salientar que o
único
fundamento da prisão preventiva do paciente consistiu na quantidade e diversidade de droga apreendida, como se vê:

“Por fim, quanto aos flagrados Paulo Roberto do Nascimento Grando e Anderson Silva Pereira Dias, embora não possuam antecedentes, entendo que as suas condições pessoais favoráveis, não são, isoladamente, suficientes para justificar a concessão da liberdade provisória, sobretudo quando presentes outros elementos que demonstram o eventual
‘periculum libertatis’
, principalmente diante da quantidade e diversidade de droga apreendida”.

Por mais que o Procurador de Justiça, Roberto Aparecido Turin, assevere em seu parecer
“que a constrição cautelar se baseia na gravidade concreta da conduta, consubstanciada no fato do paciente ter sido flagrado mantendo em depósito 6 (seis) tabletes de maconha, 7 (sete) porções médias de maconha, 2 (duas) porções grandes de pasta base de cocaína, 3 (três) porções pequenas de cocaína, 26 (vinte e seis) unidades de ecstasy, além de 2 (duas) balanças de precisão, plástico filme e outros apetrechos comumente usados para o comércio ilícito”
, não se extraem dos autos indícios suficientes que vinculem o paciente com o entorpecente apreendido.

Forte em tais razões, entendo que a imposição das cautelares diversas da prisão se revela suficiente para tutelar a ordem pública, máxime porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para
CONCEDER EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO GRANDO
, substituindo a prisão preventiva pelas medidas cautelares outrora impostas
[2]
, consignando que a autoridade coatora poderá
revogar
,
substituir
ou
acrescentar
outras condições que reputar necessárias.

De ofício, estendo o benefício ao coautuado,
ANDERSON SILVA PEREIRA DIAS
, haja vista a similitude da situação fático-processual, fixando-lhe as mesmas medidas cautelares.

É como voto.

[1]
Enunciado Orientativo n. 42.

[2]
(i) comparecimento bimestral em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades; (ii) comunicar à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado; (iii) não se envolver em outro fato criminoso; e, (iv) não fazer uso de substância entorpecente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023